Tribunal: STF
Processo: HC 71795
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO A 13
ANOS DE  RECLUSÃO.  NULIDADE  DA  SENTENÇA,  NA PARTE RELATIVA A
FIXAÇÃO DA PENA.  2.  METODO  TRIFASICO.  DEFINIDA  A  PENA-BASE,
TENDO EM CONTA CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS, ASSIM COMO AS REFERIU O
MAGISTRADO, CUMPRIA, A  SEGUIR,  LEVAR  EM  CONSIDERAÇÃO  A
CIRCUNSTANCIA  ATENUANTE  DA MENORIDADE,  RECONHECIDA  PELO  JÚRI.
3. HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA,MANTIDA A CONDENAÇÃO, CASSAR O ACÓRDÃO
E A SENTENÇA, NA PARTE RELATIVA A DOSAGEM DA PENA, OUTRA DECISÃO
DEVENDO SER PROLATADA.              .